Tribunal: STF
Processo: RE 1424388
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM FEVEREIRO/1994. TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DA RMI. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. A competência para processar e julgar os litígios de benefícios decorrentes de acidente do trabalho, inclusive as ações revisionais da RMI de beneficio acidentário, é da Justiça Estadual. Por mais que o título original executado não tenha excluído expressamente os benefícios acidentários, por força do art. 109, I, da CF/88, não é possível entender que a revisão compreenda todo e qualquer benefício, já que a causa foi julgada pela Justiça Federal, sendo excluídos, pois, os benefícios de natureza acidentária” (fl. 1, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República.



    Assevera “que se pretende somente a atualização (correção) monetária do benefício de titularidade da recorrente, o qual restou defasado por conta do não cômputo do IRSM (índice de reajuste do salário mínimo) de fevereiro de 1994” (fl. 4, e-doc. 18).



    Argumenta que “o feito trazido para v. análise é um pedido de cumprimento de sentença de ação civil pública em que o INSS foi condenado a corrigir a renda mensal inicial de todos os benefícios concedidos a partir de fevereiro de 1994, com o cômputo da variação do IRSM na correção dos salários-de-contribuição integrantes do período base de cálculo” (fl. 12, e-doc. 18).



    Salienta que “não importa qual a natureza do benefício que deve ser corrigido, tampouco se discute o acidente ocorrido no exercício da atividade laboral. Trata-se de mera atualização monetária” (fl. 12, e-doc. 18).



    Ressalta “que compete à Justiça Federal processar e julgar as ações objetivando a concessão ou revisão dos benefícios de pensão por morte, independentemente da circunstância que motivou o óbito do segurado” (fl. 15, e-doc. 18).



    Enfatiza tratar-se “de mera atualização monetária, não estando o feito fundado em concessão/restabelecimento de benefício acidentário” (fls. 20-21, e-doc. 18).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para se “reconhecer a violação ao art. 109, inciso I da Constituição Federal, declarando, por consequência, a competência da Justiça Federal para processar o presente cumprimento individual de sentença” (fl. 21, e-doc. 18).



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou que “esta questão de competência já foi objeto de análise por esta Corte, tendo decidido que ‘Tal posicionamento decorre da exceção constitucional prevista no art. 109, I, da CF, e nos termos da Súmula 15 do STJ de que a competência para processar e julgar os litígios de benefícios decorrentes de acidente do trabalho, inclusive as ações revisionais da RMI de beneficio acidentário, é da Justiça Estadual (AC 5017683-02.2013.4.04.7100, rel. Juiz Federal Artur César de Souza, 6ª Turma, julgado em 27/03/2019; AC 5002731- 41.2019.4.04.9999, rel. Juiz Federal Marcelo Malucelli,Turma Regional Suplementar do PR, julgado em 29/10/2019; AC 5012107- 51.2019.4.04.9999, rel. Juíza Federal Gisele Lemke, 5ª Turma, julgado em 29/10/2019)’” (fl. 3, e-doc. 11).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.483-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que “compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho” (Tema 414):



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho” (DJe 31.8.2011).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.410.019-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.1.2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE ORIUNDA BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REVISÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 638.483. TEMA 414 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (ARE n. 1.414.962, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 16.2.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefício acidentário. Competência. Justiça comum. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.483/PA-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral da matéria nele em debate, a qual guarda identidade com a ora em análise, bem como o reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que compete à Justiça comum estadual julgar as causas propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes a benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 792.280-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015). 



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 638.483 RG, MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 414). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 770.733-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.10.2015).



    Improcedentes os argumentos do recorrente quanto à alegada afronta ao inc. I do art. 109 da Constituição da República, pois, apesar de tratar-se de revisão de cálculo de renda mensal inicial, o benefício decorre de acidente de trabalho, a atrair a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar o feito.



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a Justiça comum estadual ser competente para processar e julgar causas referentes à revisão da renda mensal inicial em benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora